Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-83.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DE CUSTOS COM INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

1. "O prazo referido no art. 618, parágrafo único, do Código Civil refere-se unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos.' (Enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil do CJF).

2. É de 10 anos o prazo prescricional para a propositura de ação pelos prejuízos decorrentes de má execução da obra. Precedentes C.STJ.

3. Apelo provido. Sentença cassada. Maioria.